Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-62.2024.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000323-62.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATA ALESSANDRA DE MELO SILVA - CPF: 691.245.821-15 (RECORRENTE), KELI CRISTINA DE MOURA - CPF: 032.368.941-80 (ADVOGADO), VANDER MARCIO DA SILVA - CPF: 345.825.761-68 (ADVOGADO), IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA - CNPJ: 13.115.840/0001-41 (RECORRIDO), FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - CPF: 018.302.407-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. FORÇA MAIOR. GREVE DE CONTROLADORES DE VOO NA FRANÇA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença Improcedência.

2.

Propósito recursal para condenar a recorrida ao pagamento de dano moral em razão de alteração de voo que foi previamente informada pela companhia aérea.

3.

Tratando-se de transporte aéreo internacional, aplica-se a Convenção de Montreal, nos termos do artigo 178 da Constituição Federal, prevalecendo sobre o Código de Defesa do Consumidor, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210 de repercussão geral).

4.

Cancelamento de voo devido à greve de controladores aéreos na França caracteriza força maior, excludente de responsabilidade, conforme previsto no artigo 256, §3º, inciso II, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

5.

A companhia aérea comprovou o cumprimento de seus deveres de comunicação e ofereceu ao passageiro opções de reacomodação ou reembolso, atendendo à Resolução nº 400 da ANAC, afastando, assim, qualquer falha na prestação do serviço.

6.

Recurso conhecido e improvido.

7.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

8.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em faze ao disposto no art. 98, §3º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de improcedência, que indeferiu o pedido de dano moral.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem em analisar se o cancelamento do voo adquirido pelo recorrente acarreta condenação em dano moral.

No caso em tela, o requerente alega que adquiriu passagens aéreas da requerida para o trecho de Londres/Madrid. Aduz que seu voo foi cancelado.

Primeiramente, cumpre destacar que o caso em exame se enquadra no âmbito do transporte aéreo internacional, regido pela Convenção de Montreal, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 5.910/2006.

Conforme o artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais prevalecem sobre a legislação doméstica para regular o transporte internacional. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento sobre a prevalência da Convenção de Montreal sobre o Código de Defesa do Consumidor, limitando a responsabilidade civil das transportadoras aéreas em casos de transporte internacional de passageiros (Tema 210 de repercussão geral - RE nº 636.331).

A referida Convenção, em seu artigo 19, estabelece que o transportador aéreo não será responsável por atrasos quando comprovar que adotou todas as medidas razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que era impossível evitar tais medidas.

No caso, a recorrida alegou que o cancelamento do voo ocorreu em
decorrência de greve dos controladores de voo na França
, caracterizando situação de força maior, conforme previsto no artigo 256, §3º, inciso II, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A ocorrência de greves e indisponibilidades operacionais que impeçam o cumprimento regular do contrato de transporte aéreo constitui causa excludente de responsabilidade, pois representam eventos imprevisíveis e inevitáveis que rompem o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar.

Para que haja responsabilidade civil, é imprescindível que exista nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado, o que, no presente caso, foi rompido pela situação de força maior.

A parte recorrente pleiteia indenização por danos morais alegando abalos psicológicos. No entanto, a mera ocorrência de transtornos e aborrecimentos comuns em cancelamentos de voos, especialmente diante de situações imprevisíveis e alheias ao controle do transportador, não são suficientes para ensejar reparação por danos morais. A Resolução nº 400 da ANAC impõe que a companhia aérea comunique o cancelamento com antecedência e ofereça ao passageiro a opção de reembolso integral ou reacomodação. Esses requisitos foram atendidos, conforme argumentado pela ré, o que demonstra a ausência de falha na prestação de serviço.

Sem demonstração de lesão de direitos da personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais. Os dissabores e angústias próprios da complexidade da vida moderna e das imprevisões das relações cotidianas, por si só, não geram reflexos no âmbito da responsabilidade civil.

Com efeito, improcedência em relação aos danos morais deve ser
mantida
.

Em face dos expostos, conheço do recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento mantenho a sentença em todos os seus termos.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação,
suspensa a sua execução em faze ao disposto no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024